Tribunal: TCU
Processo: 021.803/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência para a contratação de serviços de comunicação institucional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa In Press Oficina Assessoria de Comunicação Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90001/2024, promovida pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI) para a contratação de serviços de comunicação institucional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e, consequentemente, indeferir o pedido de adoção de medida cautelar formulado pela representante; 9.2. comunicar esta decisão à Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República, à representante e ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação; e 9.3. arquivar os presentes autos.